Tribunal: TJSP
Processo: 1000106-76.2023.8.26.0118
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – Preliminar arguida pela financeira ré de não conhecimento do recurso – Alegada violação ao CPC, art.1.010, inc. II, em razão da ausência do requisito da regularidade formal, diante da falta de uma impugnação específica e pela repetição de argumentos já apresentados – Rejeição – Hipótese em que o recurso oferecido atacou a

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – Preliminar arguida pela financeira ré de não conhecimento do recurso – Alegada violação ao CPC, art.1.010, inc. II, em razão da ausência do requisito da regularidade formal, diante da falta de uma impugnação específica e pela repetição de argumentos já apresentados – Rejeição – Hipótese em que o recurso oferecido atacou a fundamentação da decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade, ainda que se verifique a reiteração de argumentos – PRELIMINAR SUSCITADA PELA RÉ EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.

APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – CERCEAMENTO DE DEFESA - Pretensão da instituição financeira ré de anulação da sentença por cerceamento de defesa, pela necessidade de realizar prova pericial para determinar os riscos envolvidos na operação, o que justificaria as taxas elevadas praticadas pela ré – Rejeição – Hipótese em que não houve o alegado cerceamento do direito de defesa da ré, uma vez que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar o julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I), desnecessária a produção de outras – Precedentes do TJSP - Preliminar rejeitada - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – Pretensão da financeira ré de que seja reconhecida a regularidade dos juros contratados – Descabimento – Hipótese em que os juros remuneratórios excedem em uma vez e meia a taxa média de mercado – Abusividade configurada – Precedente do STJ firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos – Redução da taxa de juros remuneratórios à média de mercado apurada pelo BACEN – Precedentes do STJ – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO – ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - Pretensão da autora de reforma da r. sentença que julgou improcedente pedido de devolução em dobro - Descabimento - Hipótese em que há orientação firme do Eg. Superior Tribunal de Justiça de que a condenação à devolução em dobro é condicionada ao pagamento indevido e à existência de má-fé do credor, o que não ficou configurado no presente caso – Entendimento que deve ser aplicado às cobranças realizadas até 30 de março de 2021 (EREsp 1413542/RS) - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

APELAÇÃO – ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão da ré de que seja afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a pretexto de que não deu causa à demanda, e pretensão da autora de majoração dos honorários de acordo com os critérios do §8o-A, do artigo 85, do Código de Processo Civil – Descabimento de ambos os recursos – Hipótese em que diante do acolhimento da pretensão da autora, a condenação da ré ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa decorre de previsão legal expressa do art. 85, caput, do CPC - Valor fixado que é suficiente para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da autora – Considerando-se a necessidade da realização de pouquíssimos atos processuais, consistentes basicamente na repetição de peças processuais quase que integralmente já elaboradas, mostra-se absolutamente desproporcional e irrazoável a aplicação dos elevados parâmetros sugeridos pela Ordem dos Advogados do Brasil (CPC, art.85, §8o-A) – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS.

APELAÇÃO – PEDIDOS DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À OAB, AO NUMOPEDE E À AUTORIDADE POLICIAL, E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA – Pedido formulado em apelação pela financeira ré – Rejeição – Hipótese em que a expedição de ofícios pretendida pode ser promovida pela própria parte, sendo desnecessária a intervenção judicial para tais fins – Desnecessidade de intimação pessoal da autora, ausente indícios de vício em sua representação processual – PEDIDOS DA FINANCEIRA RÉ REJEITADOS.